Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-32.2020.8.11.0023
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001468-32.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDIANE DE OLIVEIRA - CPF: 969.255.660-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL COSTA DA SILVA - CPF: 006.072.321-10 (APELANTE), EDIANE DE OLIVEIRA - CPF: 969.255.660-34 (VÍTIMA), ANTÔNIA FLAVIA OLIVEIRA VALE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Conjunto probatório harmônico. Continuidade delitiva. Redução de aumento. Impossibilidade. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Rafael Costa da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou a 09 anos de reclusão e 21 dias-multa, em regime fechado, pela prática de cinco crimes de roubo majorado (CP, art. 157, caput, e § 2º, incs. I e II), em continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de oitiva em juízo da vítima Pablo Rodrigues Cunha justifica a absolvição quanto ao crime de roubo correspondente; (ii) saber se é cabível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (iii) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando que o fechado.

III. Razões de decidir

3. A ausência da oitiva da vítima Pablo não afasta a autoria delitiva, comprovada por confissão parcial do réu, por depoimentos coerentes das demais vítimas presentes no local e pelo reconhecimento pessoal e fotográfico realizado por outras testemunhas.

4. A fração de aumento de 1/3 pela continuidade delitiva foi aplicada em patamar inferior ao previsto para a prática de seis delitos (jurisprudência do STJ indica fração de 1/2), mostrando-se favorável ao réu e imune a reforma.

5. A pena fixada supera o limite de 08 anos previsto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, exigindo a imposição de regime inicial fechado, o que se justifica também pela gravidade concreta dos delitos praticados em concurso de agentes e com arma de fogo.

IV. Dispositivo.

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput e § 2º, incs. I e II; art. 33, § 2º, alínea “a”; art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581.963, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, EDcl no AREsp 2.169.538, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, REsp 1.699.051/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 14.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor de Rafael Costa da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal n. 1001468-32.2020.8.11.0023, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, caput, e § 2º, incisos I e II), por 05 (cinco) vezes, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteou a absolvição do apelante quanto ao delito supostamente cometido contra a vítima Pablo Rodrigues Cunha, sob o argumento de ausência de provas produzidas em juízo, em virtude da desistência da oitiva da mencionada vítima. Sustentou-se, com base no princípio do
in dubio pro reo
, a inexistência de provas seguras da autoria delitiva. Ainda, postulou-se a adequação da dosimetria da pena, para afastar o aumento decorrente da continuidade delitiva, reduzindo a fração de aumento de 2/3 para 1/3, e, ao final, foi requerida a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda imposta (id. 240784172).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 240784174).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões ministeriais e destacando a suficiência do conjunto probatório, sobretudo a palavra firme e segura das vítimas e a confissão do réu em sede policial, para a manutenção da condenação e da pena fixada (Id. 251174179).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025